Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000959-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FABIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. DEMISSÃO. PRÁTICA DE DESERÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) POR VÍCIO PROCEDIMENTAL VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE O AUTOR É PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL DO SERVIDOR COMO MOTIVO DA INFRAÇÃO OU ILÍCITO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo dúvida razoável acerca da higidez do processado é dever do Estado promover o incidente a fim de verificar o real estado de saúde do servidor e afastar, se for o caso, sua imputabilidade, de modo que a ausência de instauração de incidente de insanidade mental no âmbito de processo administrativo disciplinar (PAD), diante de elementos que indicam a possível incapacidade psíquica do servidor, configura violação ao devido processo legal. 2. Vê-se dos fólios que fora informado à Comissão processante, pelo advogado dativo do acusado, que “o desertor tinha sido acometido por uma anormalidade psíquica, a qual o levou a se desvincular de tudo”, não obstante, o Estado não instaurou incidente de insanidade mental para verificar a desordem mental do servidor durante o cometimento da deserção, optando por lhe aplicar a pena de demissão. 3. Ora, na hipótese dos autos, a instauração do incidente de insanidade mental se fazia imprescindível, tal como prevê a legislação de regência, pois havia dúvida razoável sobre a sanidade mental do servidor acusado como motivo da infração ou ilícito. 4. Logo, forçoso concluir pela nulidade do ato demissional, decorrente da não instauração de incidente de insanidade mental, que fez com que o apelante perdesse a chance de ser licenciado para tratamento de saúde ou mesmo ser aposentado, impondo-lhe, pela via mais austera, a demissão. 5. Reconhecida a nulidade do ato demissional, fica ressalvada a possibilidade de renovação dos atos no Processo Administrativo Disciplinar, a partir da instauração do incidente de sanidade mental, não sendo o caso de determinar a reintegração do apelante à Corporação Policial Militar da Bahia, ou mesmo sua reforma, antes da conclusão da prova pericial. 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000959-16.2020.8.05.0001, sendo apelante ANTONIO FABIO OLIVEIRA SANTOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.